Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADA. UTILIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RECURSAL INCIDENTE EM REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.
2. O pedido para a reforma da sentença carece de interesse recursal, tanto sob o prisma da necessidade quanto da utilidade. 2.1. Por um lado, não é necessário porque o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da atualização monetária, no caso vertente, são definidos ope legis (art. 315 e 389 do CC c/c art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/81); 2.2. Por outro lado, a modificação do termo inicial para tais encargos financeiros não proporciona utilidade ao apelante, pois resultaria em um menor valor da condenação do que aquela fixada na origem, ressalvando-se que o réu não interpôs recurso contra a sentença, o que constituiria notória reformatio in pejus.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.